Tribunal: CARF
Processo: 15578.720053/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720053/2014-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.352 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
BRAZIL TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/11/2011, 20/12/2011, 04/07/2012
ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. CARF. AUSÊNCIA
DE COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INFRAÇÕES. MÁ-FÉ. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE.
Salvo disposição legal em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 24/11/2011, 20/12/2011, 04/07/2012
PROCESSO PRINCIPAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. RELAÇÃO DE
DECORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MULTA.
Tendo em vista que o presente lançamento é acessório e decorrente do processo
principal no qual não foi homologada a compensação declarada pelo sujeito
passivo, impõe-se a manutenção da multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva (suplente convocado), que votou por
conhecer parcialmente do recurso, deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade,
e, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade e, quanto ao mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(suplente convocado), Flávio Machado Vilhena Dias, Fernando Beltcher da Silva (suplente
convocado), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720053/2014-97
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.352 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720053/2014-97

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 287/307) interposto contra o Acórdão no 01-
30.630, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém/PA (fls. 273/280), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo cuida de Auto de Infração (fls. 25/30), relativo a multa
isolada aplicada, com base no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na
redação conferida pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, em decorrência da não
homologação da compensação de que tratam as Declarações de Compensação (DComp) no
37467.10187.040712.1.7.02-0042, 30973.87441.241111.1.3.02-0607 e 18353.44856.201211.
1.3.02-4810, com crédito total apurado no valor de R$ 31.348.806,01.
O crédito envolvido nas referidas DComp tem por origem saldo negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2010, alterado por meio de
lançamento de ofício de que trata o processo administrativo no 15578.720163/2013-78.
Por sua vez, a análise das citadas DComp se dá no âmbito do processo
administrativo no 15578.720050/2013-72.
O teor da Impugnação apresentada, após o lançamento de ofício, foi sintetizado
pela decisão de primeira instância nos seguintes termos:
1. Apresentou impugnação contra o lançamento que alterou a base de cálculo da IRPJ
(processo no 15578.720163/2013-78), bem como manifestação de inconformidade
contra a decisão que não homologou as compensações (processo no
15578.720050/2013-72);
2. Dessa forma, o lançamento é nulo por não haver decisão definitiva acerca dos
recursos apresentados nos processos no 15578.720163/2013- 78 e 15578.720050/2013-
72;
3. Deve ser reconhecida a prejudicialidade da impugnação e da manifestação de
inconformidade em relação a este processo, conforme art. 265, IV, “a” e “b”, do Código
Processo Civil;
4. Apenas com o trânsito em julgado dos citados processos administrativos que a
situação jurídica se constituirá definitivamente, nos termos do art. 116, II, do CTN;
5. Deve-se aguardar o desfecho daqueles processos administrativos, sob pena de ofender
o art. 151, III, do CTN;
6. Requer a suspensão do processo e/ou a conversão do julgamento em diligência, até
que seja proferida decisão final (com trânsito em julgado) nos autos dos processos no
15578.720163/2013-78 e 15578.720050/2013-72;
7. A multa é inconstitucional por violar o direito de petição, o devido processo legal e
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
8. A multa é ainda indevida pela ausência de má-fé do sujeito passivo na apresentação
das compensações não homologadas;
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.352 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720053/2014-97

9. A multa aplicada representa um verdadeiro bis in idem, pois nos autos do processo
15578.720163/2013-78 já foram aplicadas penalidades/multas, objetivando coibir a
prática de atos contrários à legislação em vigor.
No Acórdão recorrido, rejeitou-se a preliminar de nulidade do Auto de Infração,
por ausência de amparo legal, enfatizando-se, ademais, a necessidade da atividade da autoridade
fiscal, ante o decurso do prazo decadência previsto para o lançamento da penalidade.
Rejeitou-se, igualmente, a suspensão do trâmite processual ou conversão do
julgamento em diligência, posto que já teria havido as decisões de mesma instância em relação
ao processo que cuida do lançamento de ofício que alterou o saldo negativo pleiteado e da
compensação de tal crédito.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade da penalidade aplicada,
apontou-se a vinculação da autoridade administrativa à lei, a possibilidade de se negar vigência e
eficácia a esta, bem como a ausência de competência para a apreciação de semelhantes
arguições.
Finalmente, registrou-se que a aplicação da multa imposta independe da intenção
do agente e rejeitou-se a alegação de que se constituiria em bis in idem em relação à multa de
ofício aplicada no processo administrativo no 15578.720163/2013-78, já que se referem a fatos
geradores distintos.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011, 2012
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. As disposições do Código de Processo Civil têm
aplicação subsidiária no processo administrativo fiscal, neste não se impondo quando
houver previsões legislativas específicas.
COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO. MODIFICAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O lançamento efetuado pela autoridade fiscal, que contesta o crédito indicado pelo
sujeito passivo na declaração de compensação, ainda que em grau de recurso, é
suficiente para negar a existência do direito creditório, por ausência da liquidez e
certeza.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
VEDADA.
ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO. A autoridade administrativa não possui
atribuição para apreciar a argüição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos
preceitos legais que embasaram o ato de lançamento. As leis regularmente editadas
segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de
legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. As alegações de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente são apreciadas nos julgamentos
administrativos quando houver expressa autorização.
INFRAÇÕES. RESPONSABILIDADE. Salvo disposição legal em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.352 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720053/2014-97

No Recurso Voluntário apresentado após a ciência da decisão (fls. 287/307), a
Recorrente repete as alegações referentes a nulidade e prejudicialidade, além de reforçar os
argumentos acerca da inconstitucionalidade da multa aplicada
Em 16 de agosto de 2017, esta Turma Julgadora converteu o julgamento do
presente processo em diligência, de modo a aguardar a realização de diligências no processo no
15578.720163/2013-78. Após isto, desta vez por meio da Resolução no 1302-000.796, de 12 de
novembro de 2019, o julgamento dos presentes autos foi sobrestado para aguardar a decisão
definitiva nos autos do processo administrativo no 15578.720163/2013-78 (fls. 422/423).
Após a referida decisão, conforme documentos de fls. 424/524, o processo retorna
para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 24 de dezembro
de 2014 (fl. 285) e apresentou o Recurso Voluntário, em 22 de janeiro de 2015, dentro, portanto,
do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por Procuradoras, devidamente constituídas às fls. 394/396.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2
DA
RELAÇÃO
DE
DECORRÊNCIA
COM
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 15578.720163/2013-78
Como dito, contra o Recorrente, foi lavrado Auto de Infração, no âmbito do
processo administrativo no 15578.720163/2013-78, que alterou o crédito que deu suporte à
apresentação das DComp relacionadas à multas aplicadas no presente processo (e tratadas no
processo administrativo no 15578.720050/2013-72).
Assim, há nítida relação de decorrência entre o julgamento do presente processo e os
daqueles autos, nos termos do art. 6o, §1o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Nesse sentido, tal como pleiteado pela Recorrente, o julgamento deste autos foi
sobrestado para aguardar a decisão definitiva do processo administrativo no 15578.720163/2013-
78.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.352 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720053/2014-97

Após ser proferida a mencionada decisão e não havendo mais recurso cabível por
parte da Recorrente, este processo retorna a julgamento, em conjunto com o processo
administrativo no 15578.720050/2013-72, ocasião em que devem ser observados os reflexos em
relação ao crédito que fundamentou a compensação não homologada.
3 DA PRELIMINAR DE NULIDADE, SUSPENSÃO DOS AUTOS E
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A título de preliminar, a Recorrente suscita a nulidade do Auto de infração tratado
no presente processo administrativo. Alega que o referido documento foi elaborado de forma
precipitada, na medida em que não havia ainda decisão definitiva acerca da recomposição do
saldo negativo de IRPJ promovida pelo lançamento de ofício tratado no processo administrativo
no 15578.720163/2013-78, nem ainda da compensação abordada no processo administrativo no
15578.720050/2013-72, o que representaria cerceamento do seu direito de defesa, já que lhe teria
sido ceifado o direito de se defender de “fato/penalidade líquida e certa, já consumada com
subsídios em situações sobre as quais não restem dúvidas e/ou recursos pendentes de
julgamento”.
Como bem exposto na decisão de primeira instância, as alegações de nulidade dos
atos praticados nos processos administrativos fiscais devem ser analisadas à luz do art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972. Transcreve-se o referido dispositivo legal, juntamente com o art. 60
do mesmo diploma:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio..
A matéria foi adequadamente abordada no Acórdão recorrido, onde se concluiu
que não existir evidência de nulidade no ato que impôs a penalidade à Recorrente, posto que "o
Auto de Infração foi lavrado por servidor competente e o autuado tomou conhecimento da decisão,
tendo sido concedido ao mesmo o amplo direito de defesa, o que exerceu amplamente, conforme
Impugnação recebida e conhecida de fls. 37-51."
De fato, não procede a alegação da Recorrente de que, ao não se aguardar o
trâmite dos referidos processos administrativos, houve cerceamento do seu direito de defesa, no
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.352 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720053/2014-97

sentido de que foi impedida de se defender de fato consumado com base em situação pendente
de julgamento.
Embora, como já repetido, o presente processo administrativo guarde relação de
decorrência com os autos que tratam do lançamento de ofício que reduziu o saldo negativo de
IRPJ apurado pela Recorrente em relação ao ano-calendário de 2010, não há previsão legal que
determine que o seu julgamento deva aguardar a decisão definitiva daquele processo. O mesmo
pode ser dito em relação ao processo no qual se analisou as compensações realizadas com o
referido direito creditório.
Tratando o presente processo de lançamento de ofício, mostra-se, na verdade,
necessário que a autoridade administrativa atue antes do término do trâmite do processo
administrativo principal. É que, como bem apontado na decisão de primeira instância, a
constituição do crédito tributário deve ocorrer no prazo previsto no art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional (CTN), sob pena de decadência.
O recomendável, e foi a posição adotada pelos julgadores a quo, é que se aguarde
a decisão de mesma instância nos processos principais, o que é corroborado pelo art. 6o, §5o, do
Anexo II do RI/CARF, que prevê a mesma sistemática para os julgamentos dos recursos de
competência do CARF. Com isso, não há violação ao devido processo legal e se evita o
proferimento de decisões conflitantes.
Tampouco, cabe se falar em prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, na
medida em que a decisão tomada nestes autos observa, sempre, os reflexos do que decidido nos
autos principais e lhe foi assegurado o direito de se insurgir em relação a todas as decisões e ter a
sua defesa apreciada pelas instâncias julgadoras.
A decisão adotada por esta Turma que decidiu por suspender o julgamento do
recurso voluntário interposto neste processo até a decisão definitiva exarada no processo
administrativo no 15578.720163/2013-78 tem a ver com o fato de que, no âmbito do CARF, há a
possibilidade de apresentação de variados recursos, com diferentes exigências para a
admissibilidade. Neste sentido, aqui sim, há a possibilidade de eventual prejuízo ao direito de
defesa dos contribuintes ao não se aguardar o trâmite daquele processo, já que poderia haver
modificação do quanto decidido pelas turmas ordinárias e extraordinárias, sem que, por questões
de pressupostos recursais, tal decisão possa ser refletida no processo decorrente.
Diversamente, para o processo administrativo no 15578.720050/2013-72 e para
este processo, resta, tão somente, observar os reflexos da decisão proferida no processo
administrativo no 15578.720163/2013-78, de modo que o mero julgamento conjunto, tal qual
previsão regimental, é suficiente para resguardar o direito de defesa e a coerência entre as
decisões.
Destaque-se que esta Turma Julgadora (ainda que em outra composição), em
recente processo de minha relatoria, decidiu pela inexistência de nulidade pela ausência de
suspensão de processo decorrente, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.352 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720053/2014-97

[...].
PROCESSO DECORRENTE. SUSPENSÃO ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA
RELATIVA AO PROCESSO PRINCIPAL INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste previsão legal para a suspensão de processo decorrente até que seja proferida
decisão administrativa em processo principal. O julgamento proferido com base em
decisão administrativa de mesma instância é válido, não contendo nulidade. (Acórdão no
1302-005.226, de 10 de fevereiro de 2021)
Deve ser, portanto, rejeitada a preliminar de nulidade.
Quanto aos pedidos subsidiários para a suspensão do presente processo e/ou
conversão do julgamento em diligência para nova recomposição do saldo negativo compensado,
já se informou que houve a suspensão pleiteada, sendo desnecessária a conversão do julgamento
em diligência, já que os reflexos da decisão definitiva proferida no processo administrativo no
15578.720163/2013-78 são facilmente observados no acórdão juntado a estes autos (fls.
424/512).
Assim, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, deve ser
rejeitada a diligência pleiteada.
4 DA INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL
A Recorrente sustenta, desde a Manifestação de
Inconformidade, a
inconstitucionalidade/ilegalidade da multa tratada no presente processo.
A alegação foi, adequadamente, rejeitada, na decisão recorrida, tendo em vista que
a atividade da autoridade tributária é obrigatoriamente vinculada à lei, bem como pela
impossibilidade do exercício de controle de constitucionalidade no processo administrativo.
No Recurso Voluntário, a Recorrente invoca o fato de que, por meio da Medida
Provisória no 656, de 2014, houve a revogação do §15 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, sob o
fundamento de que haveria violação ao direito constitucional de petição, de maneira que o
mesmo entendimento deveria ser aplicado ao §17 do referido dispositivo legal.
Neste ponto, cabe invocar a Súmula CARF no 2 (de observância obrigatória pelos
membros do CARF, nos termos do Art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015), que dispõe que "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.".
No mesmo sentido o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A.No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
E, ainda, no Art. 62 do Anexo II do RI/CARF:
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.352 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720053/2014-97

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Ou seja, é impossível aos julgadores administrativos, na ausência de qualquer dos
atos previstos no §6o do referido art. 26-A, e no §1o do citado art. 62 do RI/CARF, reconhecerem
a inconstitucionalidade de dispositivo legal ou deixarem de aplica-lo, sob tal fundamento.
Ao contrário do §15 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, o §17, que é o
fundamento legal para a imposição da multa tratada no presente processo, permanece em plena
vigência, sem que tenha havido a sua revogação ou o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade.
Portanto, deve ser negado provimento ao recurso voluntário quanto a tal matéria.
5 DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
A Recorrente repete a alegação de ausência de má-fé quando da apresentação das
DComp que ensejaram a lavratura do Auto de Infração de que tratam estes autos.
A má-fé não é elemento constitutivo da penalidade imposta, que decorre
meramente de infração à legislação tributária, independentemente da intenção do agente,
conforme preceituado pelo art. 136 do CTN.
É necessária disposição expressa de lei, para que o elemento volitivo seja
considerado, o que não ocorre no caso do art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996.
Voto por negar provimento, portanto, ao Recurso Voluntário em relação a tal
fundamento.
6 DA INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM
Finaliza a Recorrente sustentando que a multa aplicada nestes autos representaria
bis in idem com a penalidade imposta no processo administrativo no 15578.720163/2013-78.
A questão foi bem esclarecida na decisão recorrida, de modo que, não tendo sido
apresentado qualquer nova razão de defesa, valho-me da disposição do art. 57, §3o, do RI/CARF,
para transcrever o conteúdo da decisão a quo, o qual adoto como os meus fundamentos de
decidir:
Por fim, a recorrente aduz que a multa aplicada representa um verdadeiro bis in idem,
vez que nos autos do processo 15578.720163/2013-78 já foram aplicadas
penalidades/multas, objetivando coibir a prática de atos contrários à legislação em
vigor.
O argumento não merece guarida.
As multas em comento têm fatos geradores distintos, a saber, o inciso I (e §1o, no caso
de multa qualificada) do art. 44 da Lei no 9.430/96 e o §17 do art. 74 da mesma lei:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.352 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720053/2014-97

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15/06/2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
Art. 74. [...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.(Incluído pela
Lei no 12.249, de 2010)
[...]
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de
2010)
[...]
A multa regulamentar de 75%, como a qualificada, tem fato gerador no imposto
apurado ao final do período, que deixou de ser recolhido e declarado (art. 44, I ou art.
44, I, §1o). A multa isolada tem por fato gerador a declaração de compensação não
homologada (art. 74, § 17).
Patente, assim, a inexistência de bis in idem, cabendo ser negado provimento ao
recurso voluntário, também, em relação a esta questão.
7 DOS REFLEXOS DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 15578.720050/2013-72
Não é cabível aqui reanalisar as questões relacionadas ao lançamento de ofício
tratado no processo administrativo no 15578.720163/2013-78, quanto às glosas de despesas e
possibilidade de recomposição da base de cálculo do IRPJ. Todos os pontos já foram objeto de
decisão administrativa definitiva, nos termos do Acórdão no 1302-003.996.
Além disso, por meio do Acórdão proferido nos autos do processo administrativo
no 15578.720050/2013-72, foi negado provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela
Recorrente, de modo que mantida a decisão que não homologou as compensações declaradas nas
DComp

no
37467.10187.040712.1.7.02-0042,
30973.87441.241111.1.3.02-0607
e
18353.44856.201211. 1.3.02-4810.
Deste modo, deve ser mantida, integralmente, a penalidade imposta nos presentes
autos.
Cabe ressaltar, neste ponto, que, ainda que o multicitado art. 74, §17, da Lei no
9.430, de 1996, tenha sofrido alteração por meio da Medida Provisória no 656, de 2014,
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.352 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720053/2014-97

posteriormente convertida na Lei no 13.097, de 2015, de modo que a base de cálculo para a multa
isolada deixou de ser o “crédito” para ser o “débito objeto de declaração de compensação”, no
presente caso não há qualquer impacto de tal alteração de redação, já que a autoridade fiscal
utilizou como base de cálculo o crédito utilizado na DComp, que já corresponde em valor ao
débito compensado. Não há que se reconhecer, portanto, a retroatividade benigna prevista no art.
106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
Cabe, assim, tão somente, manter a multa aplicada.
8 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 535
DF CARF MF
Original